Tribunal: STF
Processo: AI 698044
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
   MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV, LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
II - Não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
III - A
   pretendida discussão em torno dos requisitos de admissibilidade
   do mandado de segurança possui natureza meramente processual, que
   envolve a apreciação de normas infraconstitucionais.
IV -
   Agravo regimental improvido.